Tribunal: TJDFT
Processo: 0739142-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0739142-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ALVARO ARAUJO PIMENTA JUNIOR PACIENTE: MAURICIO SANTOS COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MAURICIO SANTOS COSTA, preso em 09/10/2022, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que convolou a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública, e a que indeferiu o pleito de revogação. O impetrante relata os fatos e diz que o paciente está preso há 40 dias, mas é primário, com bons antecedentes, possui residência fixa e trabalha como motorista de aplicativo, bem como possui esposa e dois filhos menores que dependem dele para seu sustento, sendo que sua liberdade não representa risco para a ordem pública nem para a instrução criminal, pois mora no mesmo endereço há mais de 20 anos. Alega, ainda, que não estão presentes os fundamentos e requisitos da prisão cautelar, sendo que a gravidade do crime, quantidade de droga e reiteração delitiva não constituem fundamentos aptos para a manutenção da prisão do paciente, sobre os quais discorre, podendo ser aplicadas outras medidas cautelares. Sustenta que a prisão preventiva deve ser considera exceção e está sendo utilizada como antecipação de pena, alegando que não foi encontrada nenhuma droga em poder do paciente e a prisão está fundamentada na gravidade abstrata do crime. Assevera que a fundamentação utilizada na decisão impugnada não é idônea e a prisão é desproporcional, sendo que, se condenado, o paciente poderá receber regime mais brando. Assim, requer o deferimento da liminar, para revogar a prisão preventiva do paciente, e, no mérito a concessão da ordem. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva por outas medidas cautelares (ID 41432536). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, que a prisão preventiva é exceção e deve ser fundamentada em fatos concretos, sendo a regra a liberdade, bem como não estão presentes seus fundamentos e, se condenado, o paciente pode vir a receber regime mais brando, sendo que ele possui condições favoráveis, e a prisão cautelar se mostra desproporcional, podendo ser aplicadas outras medidas cautelares. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para a garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente, supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) Embora o impetrante não tenha juntado o auto de prisão em flagrante e outras peças aos presentes autos, verifica-se dos autos do IP no 0738377-58.2022.8.07.0001, que o paciente foi denunciado junto com Roziléia de Miranda Araújo pela suposta prática dos seguintes fatos delituosos: “No dia 09 de outubro de 2022, entre 16h55 e 19h00, na altura do KM 10, próximo ao DIA a DIA, Zona Rural, Ceilândia/DF, ROZILEIA, agindo com unidade de desígnios com o denunciado MAURICIO, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, transportava, no veículo FORD FIESTA, placas MJU0J05/MT, para fins de difusão ilícita, 30 (trinta) porções de pasta base de cocaína, acondicionadas em plástico, perfazendo a massa líquida de 30000 g (trinta mil gramas). A droga era transportada de Cuiabá/MT e teria como destino a cidade de Feira de Santana/BA, passando pelo Distrito Federal. MAURÍCIO auxiliou no transporte, viajando em conjunto com ROZILEIA, utilizando-se do veículo FORD KA, cor preta, placas PLJ3859/BA. No dia dos fatos, agentes da Polícia Rodoviária Federal realizaram abordagem de rotina no KM 10, quando determinaram a parada do veículo FORD FIESTA, cor preta, placas MJU0J05/MT, o qual era conduzido pela denunciada ROZILEIA. Durante a abordagem, os agentes fizeram a análise dos sinais identificadores do veículo e constataram que o assoalho estava irregular e com cheiro de cola. Ao ser questionada sobre destino da viagem, a motorista respondeu que foi à cidade de Cuiabá/MT, na companhia do denunciado MAURICIO, embarcados no veículo FORD KA, cor preta, placas PLJ3859/BA, para buscar o veículo FORD FIESTA. Após a informação que havia um segundo veículo com a motorista, uma equipe saiu em diligência e, logo à frente, visualizaram o referido veículo FORD KA, que seguia no sentido contrário da pista. Ato contínuo, foi a feita a abordagem do veículo, conduzido pelo denunciado MAURICIO. Perguntado ao motorista o seu destino, ele respondeu que ia para Salvador. Ao ser questionado se estava fazendo a viagem com outro carro, ele negou e disse que havia deixado quatro pessoas em Goiás, sem saber dizer a cidade, assim como estaria retornando para Salvador, tendo recebido o valor de R$5.000,00 reais pela corrida. Diante da contradição entre as versões prestadas pelos denunciados, os veículos foram levados para a unidade, para que fosse realizada uma análise minuciosa. Nesse ínterim, com autorização de ambos os denunciados, foi possível constatar que nos aparelhos celulares existiam ligações de um para o outro. Em seguida, em buscas realizadas no veículo FORD FIESTA, foram localizadas, embaixo do assoalho, as porções da droga já mencionadas. Foi apreendido, também, a quantia de R$200,00 (duzentos reais), em poder do denunciado Mauricio, e 4 (quatro) aparelhos celulares. Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia MAURICIO SANTOS COSTA e ROZILEIA DE MIRANDA ARAUJO, como incursos nas penas do art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei no 11.343/2006” (ID 140488656). A peça acusatória está respaldada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pelo Auto de Prisão em Flagrante, Rafael Araújo de Sousa Bezerra e Wagner Dias de Souza, pela Comunicação de Ocorrência Policial, pelo Auto de Apresentação e Apreensão, pelo Relatório Policial Final e pelo Laudo de Exame Preliminar em Substância, o qual concluiu se tratar de 30 porções com 30 kg (trinta quilos) de cocaína. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Inicialmente, limito a apreciação do presente habeas corpus ao fundamento da garantia da ordem pública, pois foi o único utilizado pelo Juízo de piso. Feita essa ressalva, tenho que, do mesmo modo, encontra-se configurado o periculum libertatis. A autoridade coatora, na apreciação da prisão em flagrante, registrou a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria, bem como destacou a necessidade da prisão do paciente e da outra investigada em razão da gravidade concreta do crime, destacou a quantidade de droga, 30kg de pasta base de cocaína, e ressaltou, ao final: “Tenho, portanto, que os fatos acima evidenciam periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar dos autuados como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares diversas admitidas em lei” (...) – negritos nossos. Requerida a revogação da prisão, o Ministério Público se manifestou contrariamente à soltura, asseverando que “Pela análise dos autos, infere-se que os denunciados agiram em unidade de desígnios e comunhão de esforços, para transportar expressiva quantidade de substância entorpecente de alto poder deletério, a saber: 30KG de pasta base de cocaína“, anotando que, quando se trata de grande quantidade de droga, a figura do “batedor” de outro veículo é de muita importância, nos seguintes termos: “Certo é que a figura do “batedor”, com lastro na jurisprudência majoritária, é de igual importância quando comparada ao indivíduo que transporte o carro no qual se encontram os entorpecentes. Trata-se, conforme dito anteriormente, de comunhão de esforços e unidade de desígnios visando um objetivo comum: o transporte de substâncias entorpecentes, com o fim de difusão ilícita”. Na sequência, a autoridade coatora, ao analisar o pleito, indeferiu-o, ao fundamento de que é substancial a quantidade de droga apreendida, o paciente tinha a suposta função de “batedor” de outro veículo e a forma como está embalada a droga indica envolvimento profundo do paciente com o tráfico de drogas. Confiram-se: (...) “Aliás, ao contrário do que alega o Requerente, ao analisar os autos de prisão em flagrante, a Juíza em atuação no NAC fundamentou de forma concreta os motivos da decretação da preventiva, ou seja, registrou a prova da materialidade, os indícios suficientes da autoria e a legalidade do flagrante, bem como destacou, que foram apreendidos 30kg de pasta base de cocaína em possível tráfico interestadual de droga, vejamos (...) In casu, com relação ao Requerente, ao que tudo indica, no presente caso tinha função de “batedor” do outro veículo no qual fora encontrada a droga. A logística organizada da operação criminosa, o contexto de traficância no qual foi flagrado, indicam a necessidade da prisão, notadamente, embora não tenha sido encontrado na posse da droga, por estar em unidade de desígnios e comunhão de esforços com a Ré a fim de realizar o transporte de substância entorpecente, com o fim de difusão ilícita. Ademais, é de se ressaltar que foi apreendida grande quantidade de droga, conforme Laudo de Exame Preliminar em Substância (ID n. 139317247), o qual concluiu se tratar de 30 porções com 30 kg (trinta quilos) de cocaína, embalados de forma a sugerir mercancia, a indicar envolvimento profundo com o tráfico de drogas. Ou seja, a quantidade de drogas é expressiva e justifica a decretação da prisão preventiva, bem como sua manutenção. Tenho, portanto, que os fatos acima evidenciam periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar dos autuados como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares diversas admitidas em lei. De qualquer forma, é preciso destacar, que o fato de o suspeito da infração ter emprego lícito, residência fixa, ser primário e de bons antecedentes não basta para revogação da prisão ou concessão de liberdade provisória. Trata-se de um comportamento mínimo exigível de todas as pessoas de bem. Aliás, a jurisprudência pátria, inclusive da Suprema e Superior Corte de Justiça, é no sentido de que aquelas condições não impedem a decretação da prisão preventiva, tampouco bastam para a concessão da contracautela. Trata-se, portanto, de mera irresignação da decisão proferida pelo Juiz competente, buscando a reapreciação da matéria sem indicar qualquer mudança no quadro fático. Não se vislumbra desproporcionalidade na decretação da prisão cautelar, conforme fundamentação retro. Na espécie, a manutenção da prisão preventiva está justificada para a garantia da ordem pública, um dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social, fazendo-se imprescindível a adoção de medidas suficientes para obstar essa atividade delituosa, que coloca em risco a ordem pública e a paz social, disseminando a violência Posto isso, ante as especificidades do caso concreto, tenho como necessária a manutenção da prisão, haja vista que a soltura indiscriminada de indivíduos com alta probabilidade de causar dano à ordem pública, indica potencialidade de, solto, sobrecarregar, mais do que se estivesse preso, os sistemas de segurança e saúde pública. Isto posto, com lastro nas razões e fundamentos acima pontuados, INDEFIRO o pedido de Revogação de Prisão” – grifos e negritos nossos. As decisões encontram-se idoneamente e suficientemente fundamentadas. De fato, o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Ademais, a natureza da droga apreendida, cocaína, serve para corroborar a manutenção da prisão, pois se trata de substância entorpecente de alto poder viciador, o que representa maior periculosidade do paciente. Ademais, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a quantidade de droga apreendida pode servir para justificar a prisão cautelar. Confiram-se julgado recente sobra a matéria: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NESTA VIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. A elevada quantidade de drogas encontrada em poder do Agravante é circunstância apta a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública, nos termos da jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça. 3. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, in casu. 4. Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido (AgRg no HC n. 776.838/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 18/11/2022). Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, as circunstâncias do crime, a gravidade dos fatos e quantidade de drogas, o modo como estava embalada, indicam a periculosidade do paciente e a necessidade de maior rigor da Justiça, a fim de evitar a reiteração delitiva, não se olvidando que o tráfico de drogas é crime equiparado a hediondo. Ressalto, ainda, que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação da paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319, do Código de Processo Penal, dentre as quais o monitoramento eletrônico. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Por fim, consigno que não se presta a via do habeas corpus para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do paciente, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 25 de novembro de 2022 18:38:36. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator